Tribunal: TJDFT
Processo: 0734098-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734098-34.2019.8.07.0001 RECORRENTE: KAMYLLA SILVA MOREIRA RECORRIDAS: FENIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI, BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESTABELECIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSITÇA. DEVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVIÁVEL. CONTRATO DE MÚTUO VÁLIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Caso concreto. Trata-se de ação de rescisão de contrato de parceria rentável firmado entre a autora e a primeira ré, e de contrato de mútuo – CDC – firmado entre a autora e o segundo réu (banco). Alega a autora que foi induzida a erro a contratar empréstimo junto ao banco, com desconto consignado em sua folha de pagamento e repassar parte do montante à primeira ré, para ser reinvestido, mediante vantagens recíprocas. Por sentença, a gratuidade de justiça antes concedida à autora foi revogada e os pedidos prefaciais foram julgados parcialmente procedentes em face da primeira ré e, improcedentes em face do segundo réu. O apelo cinge-se a postular o restabelecimento da gratuidade de justiça e obter a condenação do banco, sob o argumento da responsabilidade solidária com a primeira ré. 2 – In casu, restou comprovado nos autos que a autora faz jus ao restabelecimento dos benefícios da gratuidade de justiça, ante sua renda líquida e as despesas assumidas que, acaso fossem acrescidas das custas processuais e honorários advocatícios, poderiam comprometer sua subsistência. 3 – A critério do julgador singular, não houve a inversão do ônus probatório e restou demonstrado tratar-se de hipótese inviável, eis que impossível atribuir ao banco réu o ônus de demonstrar que a autora foi induzida a erro, por funcionários vinculados à primeira ré, quando da celebração do contrato entre esta última e a autora. 4 – Dado parcial provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e aos enunciados 297 e 479 da Súmula do STJ, sustentando a responsabilidade objetiva e solidária das instituições financeiras, inclusive nos casos em que se discute fraude mediante a contratação de empréstimos na modalidade consignada. Afirma que a fraude só ocorreu em função do vazamento de informações sigilosas acerca de empréstimos consignados passados à empresa Fênix para perpetrar o golpe com culpa ou dolo do Banco Pan diante de sua falha em garantir a privacidade de seus dados. Pede a condenação do Banco Pan à indenização por danos morais e materiais. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários recursais anteriormente fixados e pede que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). Também não deve subir o apelo especial em relação à citada afronta aos enunciados 297 e 479 da Súmula do STJ, porquanto “O enunciado de súmula não se enquadra no conceito de Lei Federal, conforme entendimento firmado por esta Corte Superior na Súmula n. 518/STJ, in verbis: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula." X - A incidências dos óbices sumulares também impedem o conhecimento do recurso especial pelo permissivo constitucional da letra c” (AgInt no AREsp 1178508/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 4/5/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as intimações referentes à recorrida sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025